Tribunal: STF
Processo: HC 253874
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME FECHADO. ART. 117 DA LEI Nº 7.210, DE 1984. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 962.865/SP.



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da Execução indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar ao paciente, o qual cumpre pena de 8 anos de reclusão, no regime semiaberto, em razão de condenação pelo crime de estupro de vulnerável.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Em seguida, ingressou com novo habeas corpus no STJ, onde o Ministro Presidente o indeferiu liminarmente. Diante disso, foi interposto agravo regimental, resultando na decisão ora impugnada.



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta a necessidade de prisão domiciliar humanitária, com base no art. 117, II, da LEP e art. 318, II, do CPP, em razão do estado de saúde do paciente, idoso e portador de comorbidades graves que exigem monitoramento médico contínuo. Alega a impossibilidade de tratamento adequado na penitenciária e violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.



    5. Requer a colocação em regime domiciliar.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Estando em jogo a execução definitiva da pena, ante o trânsito em julgado do título condenatório, a situação deixa de ser regida pelo art. 318 do Código de Processo Penal, a versar sobre prisão preventiva, passando a ser disciplinada pelo disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal. Eis o teor do preceito:



    “Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:



    I - condenado maior de 70 (setenta) anos;



    II - condenado acometido de doença grave;



    III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;



    IV - condenada gestante.” (grifos nossos).



    7. Conforme se verifica, o cumprimento de sanção na modalidade domiciliar é excepcional, possível somente para o beneficiário de regime aberto enquadrado em uma das hipóteses previstas nos incs. I a IV do referido dispositivo. Encontrando-se o paciente em regime semiaberto, não cabe implementar o benefício. Nessa linha:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 2. Agravo interno desprovido.”



    (RHC nº 217.380-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/10/2022, p. 13/10/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID-19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. (...) 4. Agravo regimental desprovido.” 



    (HC nº 190.487-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 23/02/2021; grifos nossos).



    8. Quanto à alegada excepcionalidade do caso, baseada na precariedade do estado de saúde do paciente para justificar a custódia domiciliar, o Juízo da Execução, ao analisar a questão, assim se manifestou:



    “Ademais, inexiste nos autos qualquer demonstração, ainda que mínima, arespeito de não poder se prestado o atendimento médico necessário ao tratamento do(a)sentenciado(a).



    Acrescente-se que o sistema prisional conta com inúmeros sentenciados portadores de enfermidades gravíssimas, como, por exemplo, aids e câncer, sendo regularmente tratados em ambiente prisional enquanto cumprem suas penas.



    Nesse sentido, já entendeu o Tribunal de Justiça pelo não cabimento de prisão domiciliar diante de "enfermidades comuns de trato simples com a prescrição de medicamentos e exames e cujo estabelecimento prisional tem aptidão para fornecer tratamento médico adequado",bem como diante da não comprovação da "recusa em oferecer tratamento ou a omissão do presídio" (TJ/SP, Agravo de Execução Penal nº 0008124-82.2019.8.26.0041, 7ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Alberto Anderson Filho, julgado em 29/07/2019).



    Assim, diante do acima exposto e por falta de amparo legal indefiro o pedido de prisão albergue domiciliar formulado pela defesa do(a) sentenciado(a)“ (e-doc. 5)



    9. O Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem, fez ver:



    “Dito isso, o paciente é, de fato, portador de cardiopatia e faz uso regular de medicamentos, consoante a documentação juntada pela Defesa, que foi emitida pelo Hospital Estadual Mario Covas. O Juízo a quo, no entanto, em suas informações acostadas às fls. 43/45, salienta que o art. 117, II, da LEP prevê a possibilidade de concessão de prisão domiciliar apenas aos condenados acometidos de doença grave que cumpram pena em regime aberto. 



    No caso em tela, o sentenciado foi condenado em regime semiaberto. Inexiste nos autos, ademais, qualquer demonstração, ainda que mínima, a respeito de não poder ser prestado o atendimento médico necessário ao tratamento do sentenciado, no local onde se encontra. Acrescente-se que o sistema prisional conta com inúmeros sentenciados portadores de enfermidades gravíssimas, como, por exemplo, AIDS e câncer, sendo regularmente tratados em ambiente prisional, enquanto cumprem suas penas. 



    Anote-se que, por questões humanitárias, a jurisprudência tem admitido, em caráter excepcional, o deferimento da prisão domiciliar. Em tais casos, o quadro de saúde do sentenciado deve ser, todavia, classificado como extremamente grave, devendo ser, de igual modo, simultaneamente constatado não dispor o estabelecimento penal do quanto necessário para os devidos cuidados.



    No caso dos autos, denota-se que, embora o paciente seja portador de múltiplas comorbidades, restou cediço que seu quadro de saúde atual se encontra dentro da normalidade, nada justificando, na emergência, o deferimento da prisão domiciliar de caráter humanitário.” (e-doc. 6, p. 4-5; grifos acrescidos).



    10. As conclusões foram ratificadas pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “O indeferimento da prisão domiciliar deve ser mantido.



     Isso porque a defesa não juntou aos autos qualquer laudo médico que comprove a necessidade de tratamento de saúde em seu domicílio. 



    Apenas há o relatório médico da Secretaria de saúde do município de Osasco/SP -e-STJ, fl. 30 -, não muito recente, de 25/01/2024, no qual consta que o executado ficou internado desde o dia 11/01/2024, devido a um quadro grave de bloqueio atrio ventricular, necessitando de marca-passo; no entanto, outro relatório médico do hospital em que esteve internado mostra que ele obteve alta hospitalar no dia 2/02/2024 - e-STJ, fl. 31. 



    Há apenas um atestado médico recente da UP, de 24/12/2024, recomendando o afastamento de serviços por 14 dias -e-STJ, fls. 26/27, mas não há qualquer referência à necessidade de prisão domiciliar nesse documento. 



    E ainda, conforme informações solicitadas e recentemente prestadas pelo juízo das execuções criminais, inexiste nos autos demonstração mínima de que na unidade prisional não pode ser prestado o atendimento medico necessário ao sentenciado -e-STJ, fl. 95. 



    A jurisprudência desta Corte tem admitido, apenas em casos excepcionais, a prisão domiciliar a condenados portadores de doenças graves, que estejam cumprindo pena em regime diverso do aberto, desde que demonstrada a impossibilidade de receberem o tratamento adequado no estabelecimento prisional: (...)” (e-doc. 7, p. 3-4; grifos acrescidos)



    11. Pelos elementos constantes nos autos, não há indicação de que o encarceramento inviabilize o tratamento adequado, seja dentro ou fora do ambiente prisional. Diante da inexistência de excepcionalidade na situação concreta que justifique a flexibilização da regra do art. 117 da LEP, não há fundamento para conceder a prisão domiciliar.



    12. A flexibilização das hipóteses de prisão domiciliar exige comprovação inequívoca de que o tratamento médico do sentenciado em grave estado de saúde é inviável no ambiente carcerário. Tal circunstância deve configurar ofensa direta a direitos fundamentais, o que não se verificou no caso concreto. Nessa linha, destaco:



    “Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Pedido de Prisão Domiciliar. Condenação em Regime Fechado. Inaplicabilidade do Art. 117 da Lei de Execução Penal. Ausência de Excepcionalidade. (...) 



    QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o condenado em regime fechado pode ser beneficiado pela prisão domiciliar com base no art. 117 da Lei de Execução Penal e (ii) verificar a existência de excepcionalidade no quadro de saúde do paciente que justifique a flexibilização da regra prevista no referido dispositivo.



     III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O art. 117 da Lei de Execução Penal prevê a concessão de prisão domiciliar apenas para condenados em regime aberto, não sendo aplicável a condenados em regime fechado. 



    4. A jurisprudência do STF, firmada em diversos precedentes, estabelece que o cumprimento de pena em prisão domiciliar é excepcional e, nos termos do art. 117 da LEP, exige o preenchimento de requisitos específicos, aplicáveis somente aos condenados em regime aberto.



     5. As instâncias ordinárias concluíram que o quadro de saúde do agravante não demonstra a necessidade de tratamento incompatível com o regime fechado, pois o atendimento adequado está sendo oferecido no estabelecimento prisional. 



    6. A flexibilização das hipóteses de prisão domiciliar exige comprovação de ofensa direta a direitos fundamentais, o que não foi verificado no caso concreto, uma vez que o agravante está recebendo os cuidados médicos necessários dentro do sistema prisional.



     7. A superação do entendimento das instâncias inferiores, quanto à inexistência de excepcionalidade no quadro clínico do paciente, demandaria reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: ‘O benefício de prisão domiciliar, previsto no art. 117 da Lei de Execução Penal, aplica-se exclusivamente a condenados que cumpram pena em regime aberto. A flexibilização das hipóteses de prisão domiciliar exige a comprovação de excepcionalidade no quadro clínico do condenado que torne inviável o cumprimento da pena no regime fechado.’ Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 188.694-ED-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021; STF, HC nº 190.487-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 23/02/2021; STF, HC nº 185.404-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020.”



    (HC nº 245.666-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 14/10/2024, p. 22/10/2024; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. GRAVE ESTADO DE SAÚDE DO APENADO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, sob pena de ofensa ao regramento do sistema recursal previsto na Constituição Federal. 2. A concessão de prisão domiciliar quando o apenado cumpre pena em regime mais gravoso depende da comprovação inquestionável de grave estado de saúde do paciente. 3. Writ não conhecido, mas com concessão da ordem de ofício para que o Juízo da Execução examine a viabilidade da concessão do regime semiaberto ao paciente.”



    (HC nº 112.412/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 10/11/2015, p. 11/12/2015)



    13. De outro lado, eventual superação desse entendimento, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 196.106-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 09/06/2021; HC nº 207.337-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 03/12/2021. Confiram-se ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 3. Em relação ao pedido de prisão domiciliar, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao estado de saúde do Paciente, reafirmo imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 207.337-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p.03/12/2021, grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. PLEITO NEGADO PELAS INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS DO PROCESSO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 213.355-AgR/TO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 18/05/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID-19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. 2. O exame das alegações defensivas demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 190.487-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 23/02/2021)



    14. Ademais, o Juízo da Execução vem tomando as providências adequadas à situação, ausente, por ora, a necessidade de atuação desta Suprema Corte. Veja-se:



    “Sem prejuízo, oficie-se a(o) Diretor(a) da(o) Penitenciária "José Parada Neto" -Guarulhos I + Anexo Penitenciário para que tome as providências necessárias para salvaguardar asaúde do(a) detento(a), devendo ser removido(a) para estabelecimento médico adequado sempre que necessário.



    (...)



    Assim sendo, determino a expedição de mandado de prisão contra o(a)sentenciado(a), consignando-se nele o regime prisional imposto semiaberto, bem assim a proibição de cumprimento da pena privativa de liberdade em estabelecimento penal destinado a condenado em regime prisional fechado.” (e-doc. 5, p. 2 e 5 )



    15. Outrossim, consulta ao andamento do processo de execução indica que, aparentemente, o cumprimento da pena ainda não se iniciou, conforme decisão proferida em 06/12/2024, posterior ao ato impugnado nos presentes autos:



    “Destarte, foi expedido o respectivo mandado de prisão (f. 188/189),sendo que, até o momento, não foi cumprindo. Dessa forma, o sentenciado encontra-se egresso do sistema prisional. 



    Acrescente-se que o sistema prisional conta com inúmeros sentenciados portadores de enfermidades gravíssimas, como, por exemplo, aids e câncer, sendo regularmente tratados em ambiente prisional enquanto cumprem suas penas.” (decisão acessada mediante consulta processual pública)”



    16. Ante o exposto, denego a ordem , com fundamento no art. 192 do RISTF.



    17. Não obstante, por cautela, recomenda-se ao Juízo da Execução que mantenha atenção especial à condição de saúde do paciente.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator